Tribunal: TJES
Processo: 0018067-20.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018067-20.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXSANDRO DO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DISCREPÂNCIA ENTRE VALOR FIXADO NO VOTO E NA EMENTA. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alexsandro do Santo contra acórdão que, ao julgar parcialmente procedente recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, reduziu a indenização por danos morais devida ao embargante para R$ 25.000,00. O embargante alega que a ementa do acórdão contém erro material ao indicar erroneamente o valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão, no tocante ao valor da indenização por danos morais, que difere do valor fixado no corpo do voto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No presente caso, há erro material no acórdão, pois o valor da indenização fixado no corpo do voto é de R$ 25.000,00, enquanto a ementa menciona equivocadamente o valor de R$ 20.000,00.

A correção do erro material é devida e necessária, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento, já que o valor correto, conforme fixado no voto, é de R$ 25.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos para corrigir o erro material na ementa, esclarecendo que o valor da indenização por danos morais é de R$ 25.000,00, conforme fixado no corpo do voto, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material nos embargos de declaração, referente à divergência entre o valor fixado no voto e o indicado na ementa, não altera o resultado do julgamento e não possui efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEXSANDRO DO SANTO em face do acórdão de ID nº 7464818, que, ao julgar parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reduziu a indenização por danos morais devida ao embargante para o patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Alega o embargante, em suas razões constantes no ID n. 7748070, que o acórdão contém contradição, uma vez que o voto do relator fixou o valor da indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), enquanto a ementa indicou erroneamente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em razão disso, requer o saneamento do erro material, com a correção do valor indicado na ementa.

Sem contrarrazões (ID n. 7946039).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

No caso em análise, verifica-se que, de fato, há erro material que gerou uma discrepância entre o valor fixado no corpo do voto e o valor mencionado na ementa do acórdão.

Enquanto o voto
condutor
fixou a indenização por danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ementa fez referência equivocada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tal divergência caracteriza erro material, o qual deve ser corrigido para evitar qualquer dúvida quanto à decisão proferida.

No entanto, é importante ressaltar que a correção desse erro material não acarreta efeitos infringentes, ou seja, não modifica o resultado do julgamento, apenas esclarece que o valor correto da indenização, conforme fixado no voto, é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para
sanar o erro material apontado, esclarecendo que o valor correto da indenização por danos morais é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), conforme fixado no corpo do voto
condutor
, sem efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para sanar o erro material apontado.